Tribunal: TJES
Processo: 5000802-39.2025.8.08.0065
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000802-39.2025.8.08.0065
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA
RECORRIDO: MARIA DEFENDENTE LIRIO
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO nº 5000802-39.2025.8.08.0065
ORIGEM:
Juízo de Jaguaré - Vara Única
EMBARGANTE:
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.
EMBARGADO:

MARIA DEFENDENTE LIRIO
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CANCELAMENTO DE PORTABILIDADE DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ARGUMENTO DE IMPOSSIBILIDADE TÉCNICA E JURÍDICA DE CUMPRIMENTO UNILATERAL PELO BANCO. NECESSIDADE DE ESCLARECIMENTO QUANTO À FORMA DE EXECUÇÃO DA TUTELA. SANEAMENTO SEM EFEITOS INFRINGENTES NO MÉRITO INDENIZATÓRIO. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.
em face do Acórdão proferido por esta Turma Recursal, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso inominado do réu, mantendo a sentença de origem que declarou a nulidade de contratação fraudulenta, condenou à restituição de valores e ao pagamento de danos morais, bem como determinou o cancelamento da portabilidade do benefício previdenciário da autora.

2. Alega o embargante, em síntese, a existência de omissão no julgado quanto à impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer (cancelamento da portabilidade) de forma unilateral. Sustenta que, por normas do Banco Central e do INSS, a movimentação do domicílio bancário é ato personalíssimo do beneficiário, não possuindo a instituição financeira ingerência sobre o sistema previdenciário para reverter a operação sem o comando do titular. Requer o saneamento do vício para condicionar o cumprimento da obrigação à solicitação da autora junto ao INSS, afastando a incidência de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o Acórdão padece de omissão quanto à exequibilidade da obrigação de fazer imposta (cancelamento de portabilidade), diante das limitações regulatórias e sistêmicas alegadas pela instituição financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Conheço dos embargos, eis que tempestivos. No mérito, assiste parcial razão ao embargante, apenas no que tange à necessidade de esclarecimento sobre a operacionalização da obrigação de fazer, a fim de evitar impasses na fase de cumprimento de sentença.

5. A responsabilidade do banco pela fraude é incontroversa e foi devidamente mantida pelo Acórdão (Súmula 479/STJ). Todavia, reconhece-se que o retorno do benefício previdenciário ao banco de origem envolve trâmites administrativos junto ao INSS que, por vezes, exigem a provocação do segurado ou ordem judicial direta à Autarquia Previdenciária, fugindo à alçada de atuação unilateral da instituição financeira de destino.

6. A manutenção pura e simples da ordem de "cancelar a portabilidade", sob pena de multa diária, sem considerar a mecânica do sistema previdenciário, poderia ensejar o enriquecimento sem causa via
astreintes
decorrentes de obrigação tecnicamente inviável. Contudo, isso não exime o banco de sua responsabilidade em desfazer os atos internos da fraude.

7. Portanto, acolho os embargos para sanar a omissão e integrar o julgado, esclarecendo que a obrigação de fazer consistente no cancelamento da portabilidade deve ser interpretada da seguinte forma:
(i)
O Banco réu deve realizar, no prazo fixado, todos os procedimentos internos e externos de sua competência para liberar o benefício e solicitar o retorno à origem;
(ii)
Caso o sistema do INSS exija,
comprovadamente
, ato personalíssimo da autora, o Banco deverá notificar a consumidora e o Juízo de origem, fornecendo toda a documentação e auxílio necessários para que a autora ou o próprio Juízo (via ofício) regularizem a situação perante o INSS;
(iii)
Comprovada a impossibilidade técnica de atuação direta pelo Banco, não incidirá a multa diária, devendo o Juízo de origem expedir ofício ao INSS determinando o retorno do benefício ao banco anterior (Banestes), valendo-se dos poderes de execução previstos no art. 536 do CPC.

8. Mantenho inalterados os demais termos da condenação, inclusive os danos morais e materiais, vez que a dificuldade administrativa de retorno ao
status quo ante
apenas reforça o transtorno causado pela falha na segurança do serviço do embargante.

IV. DISPOSITIVO

9. Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER e ACOLHER PARCIALMENTE
os Embargos de Declaração,
sem efeitos infringentes
, apenas para prestar os esclarecimentos constantes no item 7 da fundamentação supra, mantendo-se, no mais, o v. Acórdão embargado tal como lançado.

10. Sem condenação em custas e honorários advocatícios nesta fase recursal.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)